Tribunal: TJDFT
Processo: 0029661-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (agravante/executado), em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0042501-09.2014.8.07.0001 ajuizado por MARLENE BARBOSA ALVES, VILMAR MAZETTO, JOSE RIBEIRO DA SILVA, LUCY SILVA SERNE, NORMARIO DE ARAUJO PEREIRA, SILVIO AFRANIO PEDROSA, LUCIA FRATTINI GONCALVES RAMOS, ORLANDO VIEIRA FILHO, PEDRO RIO LIMA e MARIA ADALGISA VENDRAMI (agravados/exequentes), que deu parcial provimento à impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 16798-9/1998, ajuizada perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, na qual foi condenado o BANCO DO BRASIL a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. A ação foi ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A por JOSÉ RIBEIRO DA SILVA E OUTROS. Recebimento da inicial e determinação de citação de fl. 293. Devidamente citado e intimado (fl. 294v), o Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 301/337). Requereu a suspensão do feito em razão do RESP 1391198. Impugnou os cálculos do credor. Suscitou a nulidade da execução por ausência de título que a legitime, porquanto os exeqüentes não possuem domicílio do Distrito Federal, e a ilegitimidade ativa, ante a falta de comprovação da associação dos credores ao IDEC. Alegou a necessidade de liquidação da sentença; o excesso de execução, ao argumento de que o credor traz cálculos no qual incluiu índices de inflação não abrangidos pela sentença condenatória referentes a períodos posteriores a janeiro de 1989; a inexistência de condenação do Banco ao pagamento de juros remuneratórios capitalizados e de incidência dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II. Aduziu que as contas n. 126.824.305-9 e 136.824.305-0 não possuíam saldo em 31 de dezembro de 1988. À fl. 338 juntou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 230.724,41 a título de garantia do juízo. Manifestação dos credores acerca da impugnação do banco devedor às fls.357/366. Decido. Diante da desnecessidade de produção de outras provas, impõe-se o julgamento imediato do incidente processual. Não é caso de rejeição liminar da impugnação, porquanto o executado apresentou planilhas do valor que entende devido, bem como garantiu o juízo. Ressalvado o entendimento pessoal de que a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada "erga omnes" nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/85, não há que se falar em nulidade da execução, em face das particularidades do caso em apreço e julgados do STJ sobre o tema. - Ilegitimidade Ativa A preliminar de ilegitimidade já restou superada nos autos, nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.391.198/RS, o qual declarou legitimado todos os poupadores do Banco do Brasil ou seus sucessores, independentemente de possuírem residência ou domicílio no Distrito Federal e/ou de fazerem parte ou não dos quadros de associados do IDEC. Nesse sentido, cabe transcrever a ementa do referido acórdão proferido pela Segunda Seção do STJ quando do julgamento do REsp 1.391.198/RS, in litteris: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. Dessa forma, os demandantes são legítimos para demandarem o presente feito. - Inexequibilidade do Título O título executivo da demanda consiste na r. sentença proferida na ação civil pública processada sob o número 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília, e que possui efeito erga omnes com abrangência nacional. o BANCO DO BRASIL restou condenado a incluir o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores mantidos em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, até o advento da MP 32/1989. A sentença foi parcialmente reformada em sede de recurso especial, sendo o índice reduzido para 42,72%, correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (REsp 327.200/DF, Relator Min. Antônio de Pádua Ribeiro). Assim, resta provado que a presente execução é exeqüível, consoante massiva jurisprudência do TJDFT e STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA É cediço que a liquidação por artigos somente é lídima se a apuração do montante da dívida ou a individualização do objeto da prestação depender de prova de fato novo que não foi objeto de anterior cognição no processo de formação do título. Assim, resta descabida a incidência do art. 475-E do CPC na presente hipótese, porquanto todos os elementos da obrigação foram definidos na decisão exeqüenda, que claramente condenou o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão para detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989. A apuração do débito, portanto, depende tão apenas de cálculo aritmético, segundo as conclusões provenientes da análise do "thema decidendum" e dos documentos juntados pelas partes. Dessa forma, incide ao caso a norma estabelecida no art. 475-B, do CPC, a qual disciplina o cumprimento da obrigação por meio do cumprimento de sentença com cálculo aritmético do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO - DESNECESSIDADE - APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉRICOS - EXCESSO DE EXCECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO COM O VALORES QUE ENTENDE CORRETO - CONSEQUÊNCIA - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Mostra-se desnecessária a liquidação de sentença quando o valor do débito - diferenças de expurgos inflacionários - é passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B, caput, do CPC. 3) - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.810123, 20140020128865AGI, 5a Turma Cível, DJE: 15/08/2014, p.103). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADO PELO EXEQUENTE E PELO EXECUTADO - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - ARTIGO 475, B, §3o DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA 1) - Descabida a liquidação de sentença quando o valor do débito - diferenças de expurgos inflacionários - é passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, sendo calculados valores decorrentes da incidência de correção monetária em saldo de caderneta de poupança 3) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.757581, 20130020296674AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, DJE: 10/02/2014. p. 279). EXCESSO DE EXECUÇÃO Alega o BANCO DO BRASIL excesso de execução a rechaçar a aplicação indevida de juros remuneratórios, de expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, de juros de mora e de correção monetária. - Expurgos Inflacionários - Plano Verão Segundo os autos, a cobrança questionada diz respeito à caderneta de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, tendo o exeqüente admitido a inclusão de outros índices expurgados - no caso, dos Planos Collor I e II. Ocorre que o comando jurisdicional transitado em julgado contemplou apenas o índice de correção de 42,72%, relativo ao mês de janeiro de 1989, nada mais. Com efeito, a condenação genérica prevista no art. 95 do CDC não dá margem à ampliação do objeto da demanda, em momento posterior à prolação da sentença, para alcançar todos os índices de correção relativos aos planos econômicos das décadas de 80 e 90. O dispositivo em comento diz respeito apenas à ausência de liquidez do "decisum" proferido em ação coletiva, que requer posterior liquidação, a fim de que seja aferido o dano específico de cada titular do direito por ela beneficiado, mas sempre limitado ao que fora concedido no julgado. corroborar este posicionamento, cabe citar a seguinte ementa proferida neste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC (INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ERRO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 2. Afasta-se a aplicação de juros remuneratórios porque não previstos na sentença exeqüenda proferida em ação civil pública em que se pleitearam os expurgos inflacionários de planos econômicos incidentes sobre o saldo de caderneta de poupança. Exclui-se dos cálculos dos expurgos inflacionários os períodos não abrangidos pela decisão exequenda (março a maio de 1990 e fevereiro de 1991), em obediência à coisa julgada. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.831730, 20140020132673AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, DJE 14/11/2014, p 206). Impende ressaltar, ainda, que os precedentes do colendo STJ, não se amoldam ao caso em foco, porque aquela Corte de Justiça alberga a tese de que podem ser incluídos, nos cálculos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os diversos índices de expurgos inflacionários, desde que a decisão transitada em julgado não tenha decidido expressamente sobre eles. Deveras, não é o que ocorre no particular, haja vista que a sentença estabeleceu expressamente o índice devido. Entende-se, dessa forma, que a correção pelo IPC configura julgamento "extra petita" e viola, sem sombra de dúvida, a coisa julgada. - Correção Monetária Em relação à correção monetária, deve incidir sobre o valor do débito a partir do efetivo prejuízo e pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT, como meio de manutenção do valor da moeda frente à corrosiva inflação existente na época, restando afastados somente outros expurgos não concedidos no título em execução. Para robustecer o entendimento acima, cabe trazer à baila o seguinte aresto proferido no âmbito deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE ÍNDICES NÃO CONSTANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍCES RELATIVOS A MESES NÃO INCLUÍDOS NO TÍTULO COMO PEDIDO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DO CARÁTER DE ACESSORIEDADE. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. ...4. Quando o reconhecimento do direito à correção monetária sob o parâmetro dos expurgos inflacionários compõe o objeto principal da demanda, revela-se faltante a premissa (natureza acessória) da correção monetária vindicada, razão pela qual não se pode atribuir-lhe a veste de pedido implícito. Sendo assim, o pleito de aplicação do IPC relativo a meses não incluídos nos lindes objetivos do título executivo exarado em ação civil pública cujo objeto principal era o reconhecimento do direito aos "expurgos inflacionários" sujeita-se ao princípio dispositivo e, por conseguinte, aos limites objetivos da coisa julgada, o que importa a impossibilidade da sua inclusão na fase de cumprimento de sentença coletiva. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.826246, 20130020034472AGI, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, DJE: 21/10/2014, p. 45). Assim, não há qualquer irregularidade na adoção de tal critério. Ainda que a r. sentença exeqüenda não tenha expressamente definido qual o índice de atualização a ser aplicado sobre o valor do débito, isso não significa que não possam ser adotados os índices próprios utilizados pelo TJDFT. - Juros Remuneratórios No que tange aos juros remuneratórios, a mesma orientação alhures deve ser observada, uma vez que igualmente não houve condenação. Assim, tem-se que sobre a matéria também se operou a coisa julgada, não podendo ser incluído nos cálculos do valor devido o percentual relativo aos juros remuneratórios, mas somente os juros de mora. esse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, nos termos dos seguintes acórdãos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXCLUSÃO - VIABILIDADE - NÃO PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE O 2o GRAU FAZÊ-LO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO - INCONSISTÊNCIA. 1. Não há que se falar em inserção nos cálculos de juros remuneratórios, se, no título judicial, não houve previsão de sua incidência. 2. Matéria não apreciada pelo juízo não pode ser enfrentada pelo Tribunal, pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno desprovido. Acórdão n.833645, 20140020254897AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 24/11/2014, p. 151). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONTEMPLADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. I. É defeso, no módulo de liquidação, discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Inteligência do artigo 475-G do Código de Processo Civil. II. A ausência de comando sentencial quanto à incidência de juros remuneratórios e de outros expurgos inflacionários inibe a sua cobrança em sede executiva, sob pena de afronta à coisa julgada. III. Diversamente dos juros moratórios, que em princípio podem ser cobrados independentemente de expressa consignação judicial (CPC, art. 293), os juros remuneratórios, por traduzirem remuneração do capital empregado, demandam alusão específica no título judicial. ...VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.820195, 20140020093875AGI, DJE: 24/09/2014, p. 133). Juros de Mora. No que tange aos juros de mora, não possui razão o impugnante ao sustentar que o credor não incluiu corretamente a incidência deles em sua planilha. Os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação do BANCO DO BRASIL no processo de conhecimento - ação civil pública - 1998.01.1.016798-9, conforme disposto no art. 219 do Código de Processo Civil e no art. 405 do Código Civil. Nesse ponto, adota-se a jurisprudência ATUAL firmada no TJDFT e STJ em garantia à segurança jurídica, modificando-se o anterior entendimento da 25a Vara Cível. Em conformidade com esse orientação, confiram-se recentes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS E ABRANGÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AFETADOS COM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPETITIVOS. ...4. Em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Em razão do julgamento definitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.370.899/SP e no 1.391.198/RS, afetados como recursos representativos da controvérsia, e porque a r. decisão encontra-se em consonância com o mencionado entendimento - revela-se manifestamente improcedente a pretensão deduzida no recurso. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.827790, 20140020245239AGI, 1a Turma Cível, DJE: 31/10/2014, p. 112). STJ: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899 / SP, Corte Especial, REPDJe 16/10/2014 e DJ-e 14/10/2014). Desta forma, os juros moratórios devem incidir desde citação do impugnante no processo de conhecimento (1998.01.1.016798-9). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença só serão arbitrados, em benefício do executado, quando houver acolhimento, parcial ou total, da impugnação apresentada. A fixação do valor dos honorários deve obedecer a sistemática abordada no art. 20, § 4o, do CPC. A fim de chancelar o referido entendimento, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. LIMITES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS. ... 5 - Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido. (Acórdão n.830563, 20140020244533AGI, DJE: 11/11/2014, p.299). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.QUESTÕES RELATIVAS À ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE, À SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA E À NULIDADE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. .. 4. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nas hipóteses em que o devedor não vem a cumprir espontaneamente a obrigação, no prazo legal. 5.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.825997, 20140020166509AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/10/2014, Publicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 178) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - CITAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO - REDUÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ... 4. Conforme orientação firmada pelo C. STJ nos autos do RESP 1134186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". Honorários advocatícios reduzidos. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.818617, 20130020277600AGI, 3a Turma Cível, DJE: 15/09/2014. Pág.: 151) Assim, diante do acolhimento parcial dos pedidos do impugnante quanto ao excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado. Com relação às contas impugnadas pelo devedor, verifica-se que não foram incluídas nos cálculos dos credores. Quanto à credora Maria Adalgisa Vendrami, incluiu-se somente os valores relativos à conta 106.824.305-5. Já a conta 136.824.305-0 não consta em nenhuma planilha. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do devedor para, reconhecendo excesso de execução, reduzir o total da dívida, de modo que os cálculos apresentados pela parte credora sejam retificados, a fim de excluir os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II (março a maio de 1990 e fevereiro de 1991) e decotar os juros remuneratórios, com o cálculo da correção monetária pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT. A parte impugnada arcará com as custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, estes são fixados em favor do devedor/impugnante no valor equivalente a 10% sobre o excesso verificado (ou seja, a diferença entre o cálculo original apresentado pelos credores e o que vier a ser apresentado), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Preclusa a presente decisão, providencie o credor, em cinco dias, novos cálculos, de acordo com os critérios desta decisão e com o valor individualizado para cada credor. Após a vinda dos cálculos será definida a liberação do valor depositado. Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados no início desta fase de cumprimento de sentença, autorizada a devida compensação. (...) Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade dos agravados para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença, pois não figuraram no polo da ação civil pública coletiva. Pede a suspensão do feito até o julgamento do Resp. 1.392.245. Aduz que o cumprimento de sentença deve ser extinto, nos termos do art. 618, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de título executivo legítimo. Argumenta que não se admite a extensão dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC aos poupadores não associados à época da propositura da ação. Defende que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação do cumprimento individual de sentença. Diz que na fase de cumprimento de sentença não é devido o arbitramento de honorários de sucumbência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento. Preparo (ID 8557500). Liminar de efeito suspensivo indeferida (ID 8557515 - página 153). Por meio da decisão de ID 8557531, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Resp. 1.392.245-DF. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem (n° 0042501-09.2014.8.07.0001), constatei que foi prolatada sentença em 14/12/2021, vejamos: (...) Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, LÚCIA FRATTINI GONÇALVES RAMOS, LUCY SILVA SERNE, MARIA ADALGISA VENDRAMI, MARLENE BARBOSA ALVES, NORMÁRIO DE ARAÚJO PEREIRA, ORLANDO VIEIRA FILHO, PEDRO RIO LIMA, SÍLVIO AFRÃNIO PEDROSA e VILMAR MAZETTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Apresentados os cálculos da Contadoria do Juízo, a parte executada concordou com quantum apurado (ID no 102388077) e os exequentes quedaram-se inertes. Diante da anuência do devedor e inércia dos credores, HOMOLOGO os cálculos de ID no 100673999. Por conseguinte, ACOLHO a impugnação do devedor para reconhecer o excesso de R$ 175.744,73. Fixo honorários em favor do advogado do executado no importe de 10% sobre o excesso ora reconhecido, vedada a compensação. Em obediência ao princípio da economia processual, bem como ao dever de cooperação entre as partes, desnecessária a instauração de fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais devidos pelos exequentes, porquanto basta o simples abatimento dos valores devidos do depósito já efetuado nos autos, garantindo-se que a tutela seja efetivada com celeridade e razoável duração do processo. Logo, ante a suficiência do depósito de ID no 28522309, pág. 60, verifica-se que ambas as obrigações encontram-se satisfeitas e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTAS AS OBRIGAÇÕES em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Confiro a esta decisão força de alvará para, após o trânsito em julgado, autorizar o banco depositário da conta judicial de no 200.107.583.004 (Banco do Brasil SA) a promover o levantamento do valor de R$ 37.405,21 (e acréscimos legais) em favor dos credores JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, CPF no 042.929.955-91, LÚCIA FRATTINI GONÇALVES RAMOS, CPF no 184.079.191-87, LUCY SILVA SERNE, CPF no 062.202.315-20, MARIA ADALGISA VENDRAMI, CPF no 873.160.218-53, MARLENE BARBOSA ALVES, CPF no 011.118.268-97, NORMARIO DE ARAÚJO PEREIRA, CPF no 088.235.105-20, ORLANDO VIEIRA FILHO, CPF no 049.132.645-91, PEDRO RIO LIMA, CPF no 077.612.873-68, SILVIO AFRÂNIO PEDROSA, CPF no 436.803.137-72 e VILMAR MAZETTO, CPF no 060.118.379-72, inclusive através de seu advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21311, constituído com poderes para receber e dar quitação (ID no 2852295, págs. 12 e seguintes); R$ 17.574,47 (e acréscimos legais) em favor do advogado do devedor, NELSON WILLIANSFRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136; e do saldo remanescente de R$ 175.744,73 (e acréscimos legais) para o devedor BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ no 00.000.000/0001-91. Ficam os interessados intimados para que imprimam esta decisão, por seus próprios meios, e a apresente à instituição financeira, instruída com certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento. Publique-se. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.